Tribunal: TJDFT
Processo: 0748946-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO LTDA, em face à decisão da Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu pedido de consulta ao sistema de Declarações de Operações com Cartões de Crédito - DECRED, em execução por quantia certa ajuizada em desfavor de CARLOS AUGUSTO MOEREIRA DOS SANTOS. Requereu a antecipação o da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para deferir a consulta ao sistema em busca de ativos do devedor. Preparo regular sob ID 78138567. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “No tocante ao pedido de pesquisa junto ao sistema DECRED tem-se que, conforme já mencionado, a realização de pesquisa via SISBAJUD restou infrutífera, de modo que, diante a inexistência de ativos financeiros em nome do executado, torna-se desnecessária a pesquisa junto as operadoras de cartão de crédito. Nesse sentido, é o julgado abaixo transcrito: (...) Ante exposto, inexiste razão para realização das pesquisas da forma requerida. Quanto ao mais, retornem-se os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 252000382, que suspendeu a execução até 09/08/2025 (instrumento particular de confissão de dívida). Intime-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Ao contrário, resta franqueado realizar diligências outras e, caso obtenha sucesso, apontar ao juízo bens do devedor passíveis de penhora, bem como foram determinadas providências para o leilão dos bens já penhorados. Lado outro, nos autos já foi realizada busca de ativo por meio do SISBAJUD e o recorrente não demonstrou em que medida a pesquisa ao DECRED poderia trazer outras informações, além daquelas já conhecidas. Não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes e esgotando o próprio objeto do recurso. Por fim, o indeferimento do pedido de novas diligências e após esgotadas as consultas via sistemas judicias não impede que o próprio credor realize diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar bens do devedor passíveis de penhora. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. O agravado é revel, sendo dispensada sua intimação. Aguarde-se em secretaria o prazo para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator